Tribunal: TJMT
Processo: 0002196-45.2015.8.11.0030
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002196-45.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL MELICIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 964.696.331-53 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA REGINA DA SILVA - CPF: 047.549.751-11 (VÍTIMA), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 21
3
,
CAPUT,
C/C O ART. 226, INCISO II, AMBOS
DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP) OU PARA FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO
, POR ATOS LIBIDINOSOS,
DEMONSTRADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 226, II, CP)
POR SER O RÉU PADRASTO DA VÍTIMA E
RELAÇÃO DE CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 09 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro, previsto no art. 21
3
do Código Penal. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de importunação sexual ou para a forma tentada do estupro
, além de requerer o decote da
causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal
, com consequente
fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso
.

II. Questão em discussão
.

2. A questão consiste em verificar: (i) se há elementos suficientes para a absolvição por insuficiência de provas
;
(
i
i
) se é possível a desclassificação do crime para importunação sexual ou tentativa de estupro
;
e (
iii
) se há cabimento para o decote da causa de aumento de pena
prevista no art. 226, inciso II, do CP, com consequente fixação de regime menos gravoso
.

III. Razões de decidir
.

3. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, possui grande valor probatório, conforme pacificado pela jurisprudência. No caso, os depoimentos coerentes da vítima são corroborados por outras provas materiais, como o laudo de violência sexual
, bem assim, pelo depoimento das testemunhas.

4. O crime de estupro restou consumado com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não havendo margem para desclassificação para importunação sexual ou tentativa, uma vez que houve contato físico e
grave ameaça
.

5. A relação de confiança entre o réu e a vítima, que era seu padrasto, justifica a manutenção da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese
.

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, em crimes de natureza sexual, assume especial relevância probatória, desde que em harmonia com os demais elementos de prova. 2. Não é cabível a desclassificação do crime de estupro para importunação sexual ou para a sua forma tentada, quando comprovada a
existência de grave ameaça
e o contato físico, consubstanciado na
prática de atos libidinosos
(sexo oral, introdução de dedos na vagina e beijos pelo corpo da vítima)
. 3. A causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal
se justifica,
em face do
recorrente
ser
padrasto
e
manter
uma relação de confiança com
a vítima, utilizando-se disso para a prática do crime
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP,
arts
.
33, § 2º e 3º
,
213
e
226, II
.

Jurisprudência relevante citada
:
Enunciado 10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência
TJMT
;

N.U 0001636-80.2012.8.11.0007,
Câmaras Isoladas Criminais, Des. Luiz Ferreira Da Silva
, Publicado no DJE 12/03/2024
;

0002633-57.2019.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando De Almeida Perri, Publicado no DJE 10/07/2022
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apela
ção
crimina
l
interposta p
or
MANOEL MELICIO DA SILVA CAMPOS
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da
Comarca de Nobres/MT
que

o
conden
ou
à pena de
09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado
, pela prática do crime previsto no art.
213, c/c art. 226, inciso II, ambos, do Código Penal
.

Nas razões recursais, o apelante requereu a absolvição,
por ausência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.
Alternativamente, pleiteou pela
desclassificação d
o
e
stupro
para o
crime
de importunação sexual
(art. 215-A do Código Penal)
ou
para a sua forma
tentada.
Subsidiariamente,
requereu o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal
,
com o consequente abrandamento da pena e do regime inicial de cumprimento da pena
(id.
214848383
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo
despro
vimento do recu
r
so, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id.
214848386
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça

manifestou
-se

pelo
desprovimento
do apelo
, mantendo-se intact
a
a sentença (id.
218846188
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

Exsurge da peça acusatória que, no dia
25 de
o
utubro de 2015,
na Cidade de
Nobres/MT, o
apelante
MANOEL MELICIO DA SILVA CAMPOS
, com ânimo de satisfação de sua lascívia, constrangeu a vítima
Jessica Regina
d
a Silva
, mediante violência e grave ameaça, a permitir que com ela se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

A
narrativa fática ficou, assim, consignada: “
na data dos fatos a vítima JESSICA estava em uma festa juntamente com seu padrasto MANOEL, ao sair para irem embora, MANOEL
pegou caminho diferente do normal, levando a vítima para outro lugar, seguindo no sentido “
Pindura
”, antes de chegar a tal ponto, MANOEL entrou em uma estrada paralela e parou a motocicleta. Ato contínuo, o denunciado pediu para que a JESSICA tirasse a roupa, desta feita, passou a praticar sexo oral na vítima, chupando sua barriga e seios. Outrossim, MANOEL passou a enfiar seus dedos dentro da vagina da vítima, visto que
o mesmo
não manteve conjunção carnal com a vítima por
circunstâncias
alheias a sua vontade, visto que
o mesmo
não obteve ereção, motivo pelo qual não houve a penetração.
”
(id.
214848331-pág.
4
)
.

Após regular tramitação, o juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

A

materialidade delitiva
se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 2148
48331-pág. 10
)
,
Boletim de Ocorrência n. 2015.
318567
(
id. 214848331-pág. 30
),
relatório
psicológico (id. 214848331-pág. 40),
laudo de constatação de violência sexual (id.
id. 214848331-pág. 44
)
e
pelas declarações prestada pela
vítima e
testemunhas, em
ambas as fases processuais
.

No que tange
à

autoria delitiva
,
em ambas as fases processuais
,

apesar do apelante
admitir que
no dia dos fatos estava
com a vítima, ingerindo bebida
alcoólica,
e que lhe deu
carona em sua moto,
negou a prática delitiva
, conforme se observa do termo de interrogatório e da mídia audiovisual de
id
s
. 214848331-pág. 26
e i
d
.
214848358
.

Na fase policial, a
vítima
JÉSSICA REGINA DA SILVA

narrou

que
foi a
alguns
ev
e
ntos festivos na companhia de seu padrasto
e,

no final da noite, pegou carona com o
apelante
que
seguiu por um caminho estranho
quando, então,
parou a moto
e
mandou
a ofendida
tirar a roupa
e, jogando no cascalho, praticou
atos libidinosos, consistentes em
sexo oral
, beijar o corpo da vítima
(barriga e seios), além de
introduzir
os dedos na vagina
dela
. Vejamos:

“
estava em uma festa com seu padrasto Manoel
;
quando o chamou para irem embora
,
uma vez que sua casa é vizinha da cada de sua mãe
; percebeu que o mesmo estava
indo para um caminho estranho
; Manoel falou que estava querendo a levar para mostrar um luga
r
; o mesmo entrou
em uma estrada paralela antes de chegar ao
Pindura
e lá parou a motocicleta;
desceram da moto, momento em que Manoel mandou
que a declarante tirasse a roupa
; o questionou se o mesmo estava louco e que aquilo não era certo, para que ele parasse com aquilo e a levasse para casa;

enquanto conversavam Manoel foi tirando a roupa
,
ficando apenas de cuecas
;
o mesmo ficou insistindo que a declarante t
i
rasse a roupa, dizendo que era melhor tirar logo a roupa
;
foi o momento em que o mesmo jogou a declarante ao chão
; em um cascalho, e começou a praticar sexo oral na declarante
; que
também chupou sua barriga, seus peitos
; Manoel não conseguia ficar com o pênis ereto, ocasião em que enfiou os quatro dedos no interior da vagina da

declarante
; Manoel mandou que a declarante se levantasse e fizesse posições eróticas na moto
;
novamente pediu para que ele parasse com aquilo, pois o mesmo a estava machucando; que
Manoel a puxou
, levantando-a do cascalho e fez o que o mesmo mandou
;
novamente não teve ereção
, ocasião em que de novo penetrou a declarante
com os quatro dedos sob a moto
;
Manoel pediu para que a declarante rebolasse, enquanto a penetrava
com os dedos
”.
(id. 214848331
– pág.16
).

Perante a
psicóloga do Centro de Referência Especializada de Assistência Social
,
além de reprisar a dinâmica dos fatos, a vítima
declarou que o apelante a ameaçou
“
que se ela não tirasse
(a roupa)
logo ele resolvia isto depois e jogava ela para rolar no rio
”
, por isso “
sentiu muito medo de morrer e pensou nos filhos
”, já que “
nunca tinha visto ele daquela forma
”. Vejamos
:

“
de repente ele parou a moto no mato próximo ao asfalto, que após descer a moto
,
at
é
caiu no chão
;

e
ntão
,
ele
mandou ela
tirar a roupa e tirou a dele, que ela pedia para eles irem embora e ele parar com isso, e perguntava
porque
ele estava fazendo isso. "vou realizar o meu sonho" "quando eu via você sair do banho de toalha na casa da sua mãe eu sentia desejo por você"
;
Jessica relata que pediu muito para ele parar com isso, que ele estava descontrolado e que queria voltar para casa
;
Conta que
ele disse que era para ela tirar logo a roupa e que ela caiu e machucou todas costas na brita, que ele ameaçou que se ela não tirasse logo ele resolvia isto depois e "jogava ela para rolar no rio que sentiu muito medo de morrer e pensou nos filhos e que nunca tinha visto ele daquela forma
;

Relata que ele ameaçou que ia acabar com ela
, então, ela tirou a rou
p
a e ele praticou sexo oral
nela,

que tentou argumentar que estava menstruada para ele
parar, por
é
m ele continuou, "
ele chupou meus peitos e enfiou quatro dedos dentro de mim e ficou forcando
, e
me chupava toda
" ele estava me machucando e eu pedia para ele parar e me levar embora no que ele dizia que era para ela ficar quieta e "rebolar para ele",
mandou ela ficar de costas em pé sobre a moto e continuou introduzindo os dedos e mandando ela" dançar'
, tentou
introduzir o pênis, mas o mesmo não ficava ereto
;

“
ele não conseguiu ficar com o pau duro e mandava eu rebolar e fazer poses para ele, e ficava passando a mão em mim
", "
ele me machucou muito com os dedos
",
disse que sabia que eu não ia contar nada para ninguém porque minha mãe gostava dele
,
e porque eu tinha filhos
;

dizia que eu era gostosa e apertada e ia realizar seu sonho de qualquer jeito
", eu pedi para ele parar novamente e
ele tentou mais uma vez me penetrar mais não conseguiu, então me chupou mais e depois mandou eu colocar a roupa e me trouxe embora
"
;

Que eu cheguei minha mãe me viu toda suja e machucada e contei para ela o que havia acontecido
, mas ele disse que não tinha acontecido nada, que não fez nada, ela acreditou em mim e mandou ele sair de casa
;

eu senti muito medo de ele me jogar no rio
,
eu tenho meus filhos
,
por isso fiz o que ele mandou para ele me deixar ir embora, senti muito medo de morrer
"
(id. 214848331-pág. 41)
.

Em juízo, a ofendida reprisou as declarações prestadas, dizendo que
o réu
é casado com sua genitora e que, no dia dos fatos,

“
a pe
gou a força, fez ela beijá-lo de língua
, que não houve penetração, porque
estava mole (o pênis), além de beijar os seus seios
e
penetrar
os dedos
em sua vagina
”
. A vítima também
afirmou que ficaram arranhões
,
em sua “coxa”, devido
a
ação d
o apelante
, conforme se observa da
mídia audiovisual de id.

214848358
.

Em juízo,
além de
robora
r
o depoimento da ofendida,
a
s testemunhas
NICEMARIA DA SILVA OLIVEIRA
e
RAFAELA PEREIRA DA CRUZ

reprisaram o depoimento prestado na fase policial
,
afirmando que eram
amigas e vizinhas
e que
viram
a ofendida
“
abalada
,
muito nervosa
e
chorando muito
, além de
apresenta
r
marcas de arranh
ão nas nádegas
”
(id.
214848358
)
.

Por seu turno, o
PM

LUCIMAR FERREIRA LUZ
, ouvido em juízo, apesar de não se recordar d
os detalhes
dos fatos, afirmou que a vítima
estava n
a delegacia de polícia, confeccionando o boletim de ocorrênci
a
, e que foram dar apoio
ao policial que estava atendendo
-a
, por isso
“
saíram em rondas para localizar o apelante
”
, mas que observou que a ofendida
“
estava nervosa, tomando uma água para se acalmar
”,
relatando que o autor do estupro era o “
Manoel
”
(id. 214848359)
.

Em juízo, o
PM
SAULO GOMES COMETTI
, apesar de
não se record
ar
dos fatos, devido
a
o tempo transcorrido entre a ocorrência e a data da audiência (id.
214848359
)
,
r
econheceu como sua a assinatura contida no depoimento prestado perante a autoridade policial (id.
214848331-pág. 14
)
,
no qual
declarou que “
localizaram o suspeito, comunicando-o que

encaminha
r
ia
ele até a DEPOL, pois sua enteada acabara de relatar a ocorrência de estupro praticada pelo mesmo
”.

Por derradeiro, o laudo de constatação de violência sexual demonstra que a vítima apresentava
“
escoriações puntiformes agrupadas na região glútea direita, escoriações lineares de cera de um cm em terço superior da coxa esquerda
e terço médio da cosa direita
”
, além de “
duas discretas fissuras no introito, logo abaixo do clitóris
”
e “presença de pequena quantidade de menstruação”, concluindo que “
as
escoriações visualizadas
são compatíveis com o relato da vítima de ter sido lançada à estrada de chã
o. A presença de
fissuras no
intróito
vaginal próximo ao clitóris são compatíveis com histórico da vítima de penetração dos dedos da mão
do agressor em sua vagina, caracterizando ato libidinoso
”
.

Nesse cenário, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque as firmes e coerentes declarações da vítima são confirmadas pelo relatório psicológico
e
pelas declarações judiciais das
testemunhas, ouvidas em ambas as fases processuais
.

Some-se a isto
,
que o depoimento da vítima, em ambas as fases processuais, é harmônico, coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração,
permitindo-se a manutenção do édito condenatório,
porquanto se coaduna com os demais elementos de convicção, nos termos do entendimento já pacificado por este Tribunal de Justiça no Enunciado 10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência,
in
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a solidificação deste entendimento, confira-se precedentes recentes de todas as Câmaras Criminais do TJMT: N.U 1004167-60.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022; N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022; N.U 0014057-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO
GIRALDELLI, Terceira

Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Com essas considerações, por existirem provas robustas da autoria e da materialidade delitiva, é imperioso manter o édito condenatório.

O apelante pretende a
desclassificação do delito de estupro

(art. 213 do CP)
para o de
importunação sexual

(art. 215-A do CP)
,
porém
,
o pleito
não
merece acolhimento
, porque o modo de agir do apelante extrapolou a mera importunação
,
além disso, o conjunto probatório demonstrou que
o recorrente
se utilizou de violência e
grave ameaça
para

constrange
r
a vítima
a permitir a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
(sexo oral, beijos pelo corpo e introdu
zir dedos na vagina
)
,
impondo-se a manutenção d
a condenação pelo delito de estupro, previsto no art. 213 do CP
.

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“
O crime previsto no art. 215-A do Código Penal pressupõe que a ação atentatória contra o pudor praticada com propósito lascivo ocorra sem violência ou grave ameaça, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que restou comprovado nos autos, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas nas duas fases da persecução criminal, que o apelante utilizou uma faca para praticar os atos executórios do crime de estupro
”
. (N.U 0001636-80.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024)
.

D
e
igual modo, não merece acolhimento o pleito para desclassificação
para a forma tentada
do crime de estupro
(art. 213 do CP).

Isso porque,
em todas as oportunidades em que foi ouvida
,
a vítima
declarou, de forma clara e coesa, que
foi submetida
a atos libidinosos, consistentes em sexo oral
, introdução dos dedos no órgão genital, beijos nos seios
e na barriga
,
atos
claramente atentatórios à sua dignidade sexual, rest
ando
consumado o crime de estupro
, haja vista
a existência de contato físico
, os quais permitiram ao recorrente percorrer todo o
iter criminis,

locupleta
ndo
o seu desejo lascivo
,
por meio d
a
execução de atos libidinosos, diversos da conjunção carnal.

Neste sentido, colaciono o julgado abaixo:

“(...).
1.2 Não há falar-se em desclassificação do delito de estupro para a sua forma consumada quando se infere dos autos que os atos perpetrados pelo increpado alcançaram a sua consumação, porquanto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o delito de estupro, na atual redação dada pela Lei 12.015/2009, inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, incluindo os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima”. (STJ –
AgRg
no REsp 1359608/MG – Relatora: Ministra
Assusete
Magalhães – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: 19/11/2013 – Publicação:
DJe
16/12/2013).
(...)”.
(N.U 0015579-59.2012.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014,
Publicado
no DJE 30/06/2014)

Por derradeiro,
não procede o
decote da
causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal
,
porque o recorrente
é padrasto da vítima e se aproveitou dessa condição
, bem assim da relação de confiança
para praticar o crime.

Como visto,
durante a instrução processual, a
vítima
Jéssica

afirmou que
tinha bom relacionamento com seu padrasto
(
“
relata que relação de confiança dela e da mãe com a pessoa dele erra indiscutível
, pois a tratava de forma cordial e respeitosa
” – id. 214848331-pág.40
)
e que
,
mesmo após os fatos, ele
continua
va
casado com sua mãe, mas
que
a convivência ficou
“
estranha
”
, declarando inclusive os traumas decorrentes dos abusos sofridos.

Desta forma,
as provas colhidas demonstram que
MANOEL ocupa posição de autoridade sobre a enteada, mesmo não tendo vínculo sanguíneo
e não residindo na mesma casa
, imp
ondo
-se

a
manutenção da
causa de aumento de pena
prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal
.

Consequentemente, mantendo-se inalterad
o
os termos da sentença condenatória,
“o
regimefechadopara início do cumprimento da pena é obrigatório, nos termos do artigo 33, § 2º e 3º do Código Penal, considerando o quantum fixado”
N.U 0002633-57.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 10/07/2022).

Diante do exposto, em
conso
nância com o parecer ministerial,
CONHEÇO

e
DESPROVEJO
O
recurso
interposto por
MANOEL
MELICIO DA SILVA CAMPOS,
mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024